Tribunal: TJES
Processo: 5037945-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037945-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5037945-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO RESPONSÁVEL. OBRIGAÇÃO DE O CONSUMIDOR CUSTEAR O PROCEDIMENTO E ASSINAR DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO RESSARCIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. ao 13790578.

Contrarrazões da recorrida UNIMED ao id. 13790884.

Contrarrazões da recorrida CENTROCOR ao id. 13790583.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13790578
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13790577), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido, com base no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requerida UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA, a restituírem ao Autor o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com correção monetária desde o dia 23-08-2024 e com juros legais a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor

aduze que são clientes do plano de saúde do 1º requerido, sendo solicitado pelo médica cardiologista responsável pelo tratamento os exames de ECODOPPLERCARDIO e TESTE ERGOMÉTRICO, marcados para serem realizados na clínica do 2º recorrido, buscando a melhora do quadro de saúde. Contudo, não houve autorização do TESTE ERGOMÉTRICO pela operadora, tendo o autor custeado o valor do procedimento, após assinatura de declaração de forma obrigatória que não pediria o ressarcimento do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mesmo sendo pago o valor do próprio bolso, ou seja, particular e caso não assinasse a referida declaração, não seria realizado o exame.

Em síntese, o d. juízo sentenciante entendeu que a situação narrada nos autos não é passível de indenização por danos morais, uma vez que não fora comprovado nenhum fato que tenha ofendido os direitos de personalidade do autor.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência dos consumidores perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, entendo ser inadmissível que o recorrente pague devidamente o plano de saúde e seja impedido de realizar os exames prescritos. Em relação ao dano moral, entendo que a indenização é devida, uma vez que a recusa da Recorrente na cobertura de exames de modo injustificado, causou sentimentos de angústia, estresse, tristeza, dor, que extrapolam a esfera do mero dissabor.

Assim, restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde, que deixou de autorizar exame prescrito por profissional médico responsável pelo acompanhamento do autor, impondo-lhe a necessidade de custear diretamente o procedimento. A conduta revela-se abusiva, na medida em que o consumidor foi compelido a assinar declaração de renúncia a eventual ressarcimento, sob pena de não ter acesso ao exame indicado para a preservação de sua saúde, o que afronta a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em manifesta desvantagem contratual, em violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

O constrangimento experimentado pelo autor, que se viu diante da iminência de não realizar exame essencial ao diagnóstico e continuidade do tratamento, excede o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua esfera íntima e gerando angústia e insegurança. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativa indevida de cobertura ou de autorização de exame médico, ainda que o consumidor arque posteriormente com os custos, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Colaciono para tanto as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME "ONCOTYPE DX".
NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR 339/TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA SENTENÇA (R$ 10.000,00) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DEVENDO SER MANTIDO (SÚMULA 343/TJRJ) . RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08124399620238190002 202400144777, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME
(PET SCAN).
ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. (STJ - AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu/recorrido na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional se fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENAR
, solidariamente, as requeridas
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA a pagar ao autor CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de
danos morais
, ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

MANTENHO
os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face a procedência do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)